Tribunal: TJMT
Processo: 0005687-80.2012.8.11.0025
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005687-80.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDINEI SIQUEIRA DE SENE (APELADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAMARINO BATISTA NUNES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, VENCIDO O RELATOR QUE DESPROVEU O APELO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
VOTO DIVERGENTE QUANTO AO PEDIDO,
NAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS,
DE

SUPLEMENTAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU QUE ABRANGEM A INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO
DESPROVIDO.

CONSOANTE
O PARECER DA D. PGJ.

Havendo o arbitramento dos honorários advocatícios dativo em primeiro grau, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; uma vez que a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo trabalho do profissional apresentado nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara
Criminal
:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto p
elo
Ministério Público
, objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

3
a Vara da Comarca de
Juína
-MT

que
,
nos autos da Ação P
enal n.

0005687-80.2012.8.11.0025
,
absolve
u

Sidinei Siqueira de Sene

d
a
prática do crime
de

homicídio culposo na direção de veículo automotor

(
art.
302,
caput
,
da Lei n.
9.503/1997
)
.

O

apelante
, forte nas razões
encontradiças

nos ID

181517807, p. 25
-
31
,
postula

a
reforma d
a
referida
sentença

para que
o
apelado

seja
condenad
o

nas
penas
cominadas
pelo
art.
302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997
,
sob o argumento de que restou comprovada a
sua
conduta culposa.

O

apelado
,

nas contrarrazões que se encontram no ID
181517810
, refuta as razões
recursais
, requerendo

o

des
provimento deste
recurso
,
a fim de que a sentença
absolutória
seja mantida na sua integralidade
;
bem como sejam majorados os honorários da advogada dativa signatári
a
das contrarrazões “
pelo trabalho adicional realizado em grau recursal como prevê o artigo 85, §11 do NCPC.
”

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer
que se vê no ID
183720685
,
manifesta-se
pelo
des
provimento
deste

recurso
, destacando que “
as provas colacionadas no feito não foram confirmadas na instrução criminal, de modo que não se tem, com a segurança necessária, conjunto probatório suficiente para confirmar que o acusado agiu com imprudência e negligência.
”

É o relatório.

À
r
evis
ão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A
exordi
al acusatória
, contida no ID
181517805, p. 9
-
11
,

narra
os fatos
desta forma
:

[...] Consta do caderno informativo supra mencionado que no dia 15/10/2012, por volta das 11;40 horas, na Avenida Londrina Módulo 05, divisa do Módulo 05 com o Módulo 06, nesta cidade e comarca de Juína, o denunciado,
agindo com negligência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor
, tipo caminhão, marca Scania R113 e 6x4 320, ano/modelo 1995, cor branca, placa ICZ 7597, chassi 9BSRE6X4ZS3357993, em face da vítima
Itamarino
Batista Nunes
, conforme verifica-se do Laudo de Exame de Necropsia de fls. 17, Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 18 e Certidão de Óbito de fls. 19.

Segundo apurado, a vítima conduzia a motocicleta no sentido Módulo 05 e o denunciado conduzia o caminhão no sentido Módulo 06, momento em que este convergiu à esquerda, sem tomar as devidas cautelas necessárias, pois adentrou a pista contrária de onde vinha a vítima e, por isso, a vítima colidiu do lado esquerdo do caminhão, conforme o exame do local do acidente de fls. 06 [...].

No
presente recurso não
se
discute a materialidade nem a autoria do crime
narrado na
denúncia
, mas, tão somente, a culpa do
agente
, que configura a tipicidade do delito imputado ao
apelado
(homicídio culposo)
.

Como se sabe, o
Código Penal, em seu art. 18, II, prevê três modalidades de condutas culposas: a negligência, a imprudência e a imperícia.
O
primeiro tipo de ação culposa
se dá quando

o agente
não aplicar
a atenção ou reflexão necessária à ação (positiva ou negativa), deixando de prever o resultado, o
qual podia e devia ser previsto
.
O
fato de o
agente
agir sem a necessária cautela
,
deixando de empregar as precauções indicadas pela experiência como capazes de prevenir possíveis resultados lesivos, significa agir com imprudência. Por último, a falta de capacidade exigida para o exercício da função ou atividade técnica ou mesmo o não emprego das cautelas recomendadas para evitar o resultado lesivo
consubstancia a
imperícia.

De um modo geral, a culpa se embasa na previsibilidade, consistente na possibilidade de se prever o resultado danoso não previsto e não querido pelo agente, ao qual deu causa por sua ação voluntária e antijurídica.

Entretanto, em se tratando de acidente,
é de rigor

o
exame das causas e circunstâncias que determinaram a ocorrência
para identificar a existência ou não de culpa, em qualquer de suas modalidades, para então atribuir ou não a responsabilidade penal ao agente causador d
o fato, caso seja
necessário
.

No caso destes autos
,
pelo exame das provas
produzidas na instrução
process
ual
,
constata-se
que o
apelado
não se furtou a reconhecer
a
sua participação no acidente
descrito na
denúncia
, apenas não assumiu a cu
lpa pelo fatídico acontecimento
.

Sendo a
ssim,
presentes a autoria e materialidade
,

que sequer

foram questionadas
, como
foi
dito alhures,
resta analisar a caracterização do fato típico culposo, ou seja
:
se
ele
deixou de observar o dever objetivo de cuidado em uma de suas modalidades.

Nesse desiderato, impõe-se registrar
que
,
conquanto o apelante tenha afirmado que existem elementos seguros de que o apelado
teria
agido de maneir
a
imprudente ou negligente, é imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
aquele
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir absolutória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado
.

A propósito, veja-se esta
parte da sentença absolutória:

[...]A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza.

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática dos delitos
arts
. 302, da Lei 9.503/97, in
verbis
:

“
Art. 302
. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Dispõe o art. 18, II do CP:

“
Art. 18
. Diz o crime:

(...)

II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência,
negligência
ou imperícia.

(...)” (grifo nosso)

Portanto, a caracterização do crime culposo depende da presença de requisitos mínimos que devem estar demonstrados nos autos.

Tem-se conceituado o crime culposo como “
a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível,

e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado
”.

Note-se, portanto, que para a caracterização do crime culposo é preciso conjugar vários elementos:

a)

Conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b)

Inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia, caso este que demonstra claramente a imprudência do acusado.

c)

O resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo
agente;

d)

Nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e)

Previsibilidade (objetiva e subjetiva).

f)

Tipicidade.

Assim, para a verificação da conduta dita culposa é necessário extrair dos fatos elementos que apontem ter o réu agido ou não de forma imprudente e/ou negligente ao conduzir o veículo automotor.

No caso dos autos, a
imprudência
e
negligência
do réu, conforme alegações do Ministério Público, consistiria na
condução do veículo sem tomar as cautelas necessárias
, “
pois adentrou a pista contrária de onde vinha a vítima e, por isso, a vítima colidiu do lado esquerdo do caminhão
”.

A imprudência é conceituada por CLEBER MASSON (Direito Penal Parte Geral Esquematizado, Método,
1o ed.
, 2009, p. 299/230) como “
forma positiva de culpa (in agendo), consistente na atuação do agente sem observância das cautelas necessárias. É a ação intempestiva e irrefletida. Tem, pois, forma ativa
”.

O mesmo doutrinador explica que a negligência é “
a inação, a modalidade negativa da culpa (in
omitendo
), consistente na omissão em relação à conduta que se devia praticar. Negligenciar é, pois, omitir a ação cuidadosa que as circunstâncias exigem
” (MASSON. CLEBER. Código Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 128).

A MATERIALIDADE e AUTORIA do delito se confundem, emergindo do boletim de ocorrência (f. 09), termo de apreensão (f. 10), exame pericial em local de acidente de trânsito (f. 12-21), laudo de necropsia e certidão de óbito (f. 23-25), bem como termos de depoimentos e declarações (fl. 27-30, 35/36, 38, 42-45).

De proêmio, ressalto que não há nos autos depoimentos de testemunhas que tenham presenciado o fato, apenas a palavra do acusado e de sua esposa que também estava no caminhão, porém ela afirmou em juízo, em suma, que não teria visto o que aconteceu, pois estava abaixada preparando a mamadeira para as crianças, e na
Depol
declarou que:

“desciam a Av. Londrina, perímetro que liga o Módulo V ao Módulo VI, e quando seu esposo deu seta e parou para fazer a conversão a esquerda um motoqueiro bateu o para choque dianteiro do lado esquerdo do caminhão; Que perguntado a depoente se seu esposo estava em alta velocidade, responde que seu esposo estava parado no momento em que ocorreu o acidente; Que perguntado a depoente se o caminhão havia invadido a pista em que o motoqueiro transitava, responde que quando seu esposo ligou a seta para a esquerda havia uma motoqueiro atrás do caminhão, momento em que seu esposo
parou para dar passagem, e ao tentar fazer a conversão a depoente relata ter visto apenas um vulto, momento em que novamente pararam, e sentiu que algo havia batido no caminhão, e seu esposo disse que era uma motocicleta, e neste momento o caminhão estava parado parcialmente dentro da outra pista, pois quando seu esposo percebeu que o motoqueiro estava em alta velocidade parou o veículo, mas como a motocicleta estava em alta velocidade e a esquerda da pista o motociclista não conseguiu desviar; Que perguntado a depoente se seu esposo prestou socorro a vítima, responde que sim, que ele imediatamente foi até a vítima, soltou a trava do capacete e sentiu os batimentos, que já estavam muito fracos, e pediu a uma pessoa que chegou ao local para ligar para o socorro médico, e a depoente levou seus filhos para casa pois eles estavam muito assustados.” (fl. 27/28)

O acusado, por sua vez, ratificou suas declarações na
Depol
, relatando em juízo, grosso modo, vinha sentido módulo VI, momento em que deu seta para realizar a conversão do lado esquerdo, momento em que vinham dois motoqueiros, que aguardou eles ultrapassar, os quais fizeram pela sua esquerda, continuando relatou que “
o caminhão já estava meio virado e que nem eu falo para o senhor, o caminhão tem o
parabrisa
dele, tem a coluna e tem o retrovisor, não deu visão pra mim”, “
ele vinha por aqui assim oh, que quando eu vim pra virar aqui, como eu falei para o senhor veio as duas motos e eu esperei eles passar, quando eu abri aqui pra mim passar eu vi ele pelo vidro que
tava
aberto e ele vinha colado nesse meio fio aqui, quando ele me viu lá, que eu vi ele vinha vindo, ele saiu daqui e saiu para direita dele, tipo para desviar o caminhão
, ele não freou a moto, por isso que ele bateu do meu lado, por que ele foi desviar do caminhão, ele pegou em cima do farol aqui do meu lado, a
quininha
,
por pouco que ele não passa, eu já
tava
parado já
.”

Ao ser indagado pelo Promotor de Justiça: “
O senhor já tinha parado quando viu ele
?”, o acusado respondeu: “
eu
tava
parado quando ele bateu”. Quando ele bateu no caminhão que eu vi que ele voou assim, eu
vi ele
voando, eu assisti tudinho, o jeito que ele caiu lá
eu já cai
colado nele, só puxei o estacionário do caminhão e fui acudir ele”
.

O policial militar
Márcio dos Santos Silva
, o qual atendeu a ocorrência relatou em juízo, grosso modo, que ao chegar ao local o caminhão estava parado, cuja posição indica que ele estava iniciando a conversão. Relatou, ainda, que a pista em que ocorreu o acidente proporcionava aos condutores boa visibilidade, tanto para a vítima quanto para o motorista do caminhão,
o que corroborado pelo depoimento do policial
Gustavo dos Reis
Amorielo
.

A testemunha
José Silvano de Medeiros
, policial civil, que também atendeu a ocorrência no dia do acidente, do mesmo modo relatou que o caminhão estava iniciando a conversão quando a vítima foi atingida. Relatou, ainda, que a vítima foi arremessada entre 15
a
20 metros e por isso provavelmente estava em alta velocidade.

A testemunha José Silvano, afirmou que no local havia marcas de frenagem da moto. Ocorre que, ao ser inquirido e indagado sobre o fato, o irmão da vítima, Sr.
Itamar Batista Nunes
, relatou que no local não havia sinais de freada e que o corpo ficou aproximadamente a uns oito metros do caminhão. Ao ser indagado se o seu irmão possuía habilitação, ele esclareceu que não tinha.

Diante do cenário apresentado, concluo que não restou comprovada nos autos a inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência ou imprudência) e muito menos a previsibilidade dos fatos por parte do acusado e, em que pese os fatos terem resultado na morte na vítima, entendo que não há nos autos demonstração alguma de que a conduta do acusado tenha dado causa ao acidente, restando demonstrado apenas uma fatalidade, mormente por que o laudo pericial em local de acidente de
transito se limitou a descrever o local, porém sem apresentar qualquer indício de que o condutor do caminhão tenha agido com imprudência e negligência. Confira:

“Tratava-se de área urbana da cidade de Juína, denominada Av. Londrina, próximo ao módulo 06. O local é
um avenida
de 02 (duas) pista, sendo cada uma de mão única, com canteira central dividindo as duas pistas, possuindo pavimentação asfáltica. Na pista não existe sinalização e que ao longo das laterais de toda a pista existe placas informando a velocidade máxima permitida de 40 km/h. Nas proximidades do local do ocorrido não possui residências habitadas, somente um galpão abandonado, portanto não foi possível identificar nenhuma testemunha que presenciou o acidente.” (fl. 12-21)

Desta forma, diante da insuficiência de provas acerca da culpa do acusado quanto à prática do crime capitulado na denúncia, fragilizando assim um possível decreto condenatório, impõe-se no presente caso a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

[...].

(ID

181517807.
p
. 17
-
22
)

Destaques
no original

Por sua vez, o
apelado, ao ser interrogado em juízo, afirmou que
adotou todas as cautelas antes de iniciar a conversão, tendo aguardado
as
duas motocicletas que passaram antes pelo local e acionado o sinal luminoso antes de iniciar a conversão, todavia a vítima vinha em alta velocidade na pista contrária e nem freou a motocicleta, apenas a direcionou à direita para tentar
desviar,
mas acabou vindo a colidir com o caminhão dirigido pelo apelado, falecendo no local com o impacto da batida.

Conforme narrado no édito absolutório, não há testemunhas oculares do acidente e as testemunhas
Gustavo dos Reis
Amorielo
e Márcio dos Santos Silva, agentes públicos que atenderam a ocorrência
afirmaram que o local do acidente era um cruzamento que ficava em uma rua estreita e que o apelado e a vítima tinham boa visibilidade
.
Márcio
, esclareceu ainda
que não há placa de preferencial no local, então, a preferência é de quem entra na pista primeiro, acrescentando que no caso em análise o apelado
–
que
conduzia o caminhão entrou primeiro
–
e que não havia sinal de frenagem da
motocic
leta conduzida pela
vítima o que dá credibilidade na versão apresentada pelo apelado.

Destaque-se, ainda
nesse diapasão
, que a testemunha Itamar Batista Nunes, irmão da vítima, relatou em juízo, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, que quando chegou no local do acidente seu irmão já estava falecido, razão pela qual somente pegou os documentos

dele

e

se
dirigiu

à

D
elegacia
de Polícia
,
afirmando
,
outrossim
, que a vítima andava correndo com a moto quando pegava uma linha reta, além de que não possuía
C
arteira
N
acional de
H
abilitação.

Ressalte-se, por importante, que não se trata de manter a absolvição do apelado por culpa concorrente da vítima, pois, como
é sabido
, o Direito Penal não admite
a
compensação de culpas. O que se está a afirmar
aqui
é que
durante a fase do contraditório e da ampla defesa não foi confirmada
a
versão narrada na denúncia, inexistindo
, por conseguinte,
elementos
de convicção
que demonstrem minimamente que
ele
teria
agido com negligência ou imprudência.

Além disso,
n
ão se pode olvidar

que um dos requisitos mais importantes a ser observado para a condenação do agente em
casos de
homicídio culposo nos delitos de trânsito é a inobservância ao d
ever de cuidado objetivo, o que não ficou demonstrado de forma segura nestes autos
, conforme acima pode ser observado
.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto
para se levar a termo uma condenação pelo crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, é imperativa a demonstração, de forma inequívoca, da culpa do condutor do veículo causador do acidente
.

E
, se assim não for, é obrigatória a aplicação
a seu favor
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Diante disso
,
é imperativo

reconhecer

que inexistem
provas para dar respaldo à condenação
do
apelado
pelo delito
descrito no art.
302
,
caput
,
da Lei n. 9.503/97
, visto que não ficou comprovad
a
qualquer culpa
de sua parte
na ocorrência do acidente
em alusão
;

isso significando dizer

que
a

sentença

absolutória
foi exarad
a
de forma correta, devendo
, por
tanto,

ser prestigiado o princípio da confiança no juiz da causa
, especialmente porque
não foram produzidas
durante a persecução penal provas incontestes e suficientes à pretendida punição.

Acerca da matéria
,
impende

consignar
também
que meros indícios
–
quando
não transformados

em
elemento
s
probatório
s –
, por mais consistentes que pareçam, são
in
suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau.

Por derradeiro, n
o que tange ao pleito de
suple
mentação de
honorários advocatícios
à defensora dativa
nomead
a
pelo juízo da origem, decorrentes especificamente da atuação
da profissional da advocacia
após a sentença que,
in
casu
, seria oriund
a
da
apresentação das
contrarra
zões recursais
,

deve ser
consigna
do
que este relator já decidiu outrora pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no já
revogado
art. 305, caput e inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2020), regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Aliás, veja a redação dos referidos dispositivos:

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

Negritamos

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (revogada)

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração

instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários

profissionais.

Destacamo
s

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este magistrado não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do
Tema n. 984 do Superior
Tribunal de Justiça
, pois nesses julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que
este
dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". [...]

Destacamos

Além do mais,
das disposições do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, extrai-se que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que o valor nela fixado não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo de recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer exist
ia
na ocasião em que arbitr
ou
os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Destacamos

Nesse contexto, é
imperioso
concluir que a exegese
do
dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de honorários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifica-se que o trabalho executado pel
a advogada
dativ
a
em sede recursal deve ser avaliado no âmbito desta Corte que, por seus integrantes, fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

No caso sob apreciação, insta registar q
ue, neste recurso de apelação, a
defensor
a dativa
apresentou tese semelhante à versada em sede de memoriais finais, p
or
consequência,
pela
apresentação de
contrarrazões
a
o recurso de apelação
interposto contra o apelado
, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do
recurso
(itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro
à defensora dativa
os honorários
su
plementares em
2 (dois)
URHs
, que equivalem a
R$ 2.378,96 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)
,
quantia que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de
fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há

prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(
STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23.10.2019 e publicado no
DJe
de 04.11.2019)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo
inalterada
a sentença absolutória.
Por outro lado, arbitro
honorários suplementares para a advogada
Danieli
Felber
, inscrita na OAB/MT
sob o n.
10.623, no importe de
2 (
duas
)
URHs
, que equivalem a
R$ 2.378,96 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara,

Como exposto pelo d. Relator, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína-MT,
pela qual foi
absolvido Sidinei Siqueira de Sene
da prática do crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302,
caput,
da Lei n. 9.503/1997) (ID 181517807 - Págs. 17/22).

Enquanto o
Parquet
visou a condenação de
Sidinei
nos termos da denúncia (ID 181517807 - Págs. 27/31), a Defesa, ao oferecer as
contrarrazões
manifestando-se pelo desprovimento do pedido ministerial, pretendeu ao final da peça defensiva, a
complementação dos honorários ao defensor dativo,
tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal (referindo-se às contrarrazões oferecidas) (ID 181517810).

A d.
PGJ
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, deixando, no entanto, de se manifestar acerca do pedido de majoração dos honorários ao defensor dativo (ID 183720685).

O d. Relator
desproveu o recurso ministerial
, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,
e
proveu pedido de complementação dos honorários advocatícios
“
arbitro honorários suplementares para a advogada
Danieli Felber
, inscrita na OAB/MT sob o n. 10.623, no importe de

2 (duas) URHs
, que equivalem a
R$ 2.378,96”,
determinando-se ao final, a expedição de certidão de crédito à defensora dativa (Dra.
Danieli Felber
– OAB no. 10.623-MT), para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o édito condenatório.

É a síntese.

Eminentes Pares, peço vênia ao d. Relator para
desprover
o pedido defensivo para
complementar
os honorários ao
defensor dativo
.

Com o devido respeito,
discordo do Exmo. Relator exclusivamente no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios, decorrentes das contrarrazões oferecidas nos autos
,
concordando com os demais termos do voto.

Na sentença sob ID 181517807 - Págs. 17 e ss., o d. Sentenciante
arbitrou honorários advocatícios em 10 URHs,
em razão do trabalho realizado pela d. advogada (
Dra
.
Danieli
) durante todo o tramite processual, a considerar que a nomeação se deu em
24.07.2013
(ID 181517806 - Pág. 8).

Sobre essa questão, entendo que os
honorários fixados pelo Juízo oficiante, estão de acordo com a tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT
, que estabelece verba mínima em
10 URHs
para procedimento
criminal ordinário
, equivalente ao valor de R$ 12.354,06 (Vide:
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

Diante do exposto, destaco que a verba honorária já estabelecida no Juízo primevo
abrange o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores
conforme os termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC, incluindo a apresentação do presente
recurso de apelação,

in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
Destaquei.

Do mesmo modo, o
art. 6o, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ
dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
. Sobre essa temática, destaco:

“2. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, excepcionalmente, é de rigor a manutenção do quanto estipulado para remunerar os serviços por ele prestados”. (N.U 1000216-90.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado”. (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023).

“Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o Provimento n. 9/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores”. (N.U 1000391-33.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Consigno, ainda, que o d. causídico
sequer justificou a necessidade de fixação de verba honorária complementar
, utilizando-se para tanto, de
argumento genérico
(ID 181517810).

É incontestável que a advocacia desempenha um papel fundamental na administração da justiça; no entanto, e ressalto neste ponto todo o meu respeito a essa nobre profissão, porém,
discordo
no presente caso, de
fixar honorários complementares
, com a devida vênia ao douto Relator; isso, porque
os honorários já fixados em primeira instância abarcam os serviços prestados em grau de recurso
, e também pelo fato de que, a meu sentir,
o trabalho realizado nessa fase recursal
não se revelou suficiente para justificar a suplementação
.

De fato, vejo que a d. advogada apresentou Resposta à Acusação sob ID 181517806 - Pág. 10/16, na qual visou a absolvição sumária, o arbitramento de honorários advocatícios e indicou as mesmas testemunhas que o
Parquet
para prestarem depoimento
;
participou de duas Audiências de Instrução e Julgamento, sendo uma em 29.07.2014, na qual 5 testemunhas foram ouvidas (ID 181517806 - Pág. 38/40); e a outra em 21.11.2017, em que o apelante foi ouvido (ID 181517806 - Pág. 98/100); ofereceu
Alegações Finais
com uma tese preliminar (nulidade do processo por ausência de laudo definitivo) e duas meritórias (absolvição e fixação de honorários advotacícios) (ID 181517807 - Pág. 7/14, e por fim, as contrarrazões recursais em que se manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial, pedindo pela manoração dos honorários advocatícios (ID 181517810).

O fato ilícito em apreço -
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor -,
não se reveste de complexidade levando em conta a
circunstância fática
, já que no dia dos fatos (15.10.2012), o apelado estava conduzindo um caminhão na via pública em Juína-MT, quando colidiu com uma motocicleta que a vítima
Itamarino Batista Nunes
pilotava. Após o acidente, o apelado socorreu a vítima (ID 181517805). Além disso, constam nos autos laudos do local do crime e da vítima, sendo possível constar a dinâmica do crime, o que levou o magistrado, após o encerramento da instrução do processo, a proferir a sentença absolutória.

Nessa linha de consideração, anoto que a majoração dos honorários advocatícios é sim possível em grau de recurso, no entanto, em casos tais, justificar-se-ia o aumento quando se tratasse de feito complexo, como delitos em que o advogado patrocinar a defesa de mais de dois ou mais réus, com três ou mais crimes apurados, por exemplo, ou em que a causa seja submetida a longa investigação, várias testemunhas a serem ouvidas, e muitas vezes por carta precatória, quando houver a necessidade requerer a produção de provas exclusivas da defesa com oferecimento de laudos por assistentes técnicos, analisar mais detidamente provas produzidas pela acusação, com exames de laudos e exames com a finalidade de comprovar a materialidade e autoria dos crimes investigados; sem falar de casos midiáticos que demandam certamente, intenso trabalho despendido pelo profissional e que exija não só o vasto conhecimento técnico para providenciar o que for necessário para uma defesa eficaz, mas experiência e sagacidade no exercício do
munus
profissional, a fim de construir uma linha defensiva com excelência.

Diante desse panorama, entendo que o valor de 10 URH’s - R$ 12.354,06 - se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado pela d. advogada até o presente momento, a considerar que o caso dos autos não trata de feito complexo, como visto nas linhas acima.

Esta Corte de Justiça trilha o mesmo caminho:

“7. “As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça,
de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado (apresentação de razões de recurso de apelação
).” (TJ-MT – N.U 0003658-97.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (...)”. (N.U 0000770-33.2007.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023). Destaquei.

Com essas considerações, e com a máxima vênia,
nego provimento

ao pedido defensivo, constante nas constrarrazões recursais, para fixar a verba honorária complementar ao defensor dativo, concordando com o e. Relator quanto aos demais fundamentos de seu brilhante voto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Como exposto pelo d. Relator, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína-MT,
pela qual foi
absolvido Sidinei Siqueira de Sene
da prática do crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302,
caput,
da Lei n. 9.503/1997) (ID 181517807 - Págs. 17/22).

Enquanto o
Parquet
visou a condenação de
Sidinei
nos termos da denúncia (ID 181517807 - Págs. 27/31), a Defesa, ao oferecer as
contrarrazões
manifestando-se pelo desprovimento do pedido ministerial, pretendeu ao final da peça defensiva, a
complementação dos honorários ao defensor dativo,
tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal (referindo-se às contrarrazões oferecidas) (ID 181517810).

A d.
PGJ
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, deixando, no entanto, de se manifestar acerca do pedido de majoração dos honorários ao defensor dativo (ID 183720685).

O d. Relator
desproveu o recurso ministerial
, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ,
e
proveu pedido de complementação dos honorários advocatícios
“
arbitro honorários suplementares para a advogada
Danieli Felber
, inscrita na OAB/MT sob o n. 10.623, no importe de

2 (duas) URHs
, que equivalem a
R$ 2.378,96”,
determinando-se ao final, a expedição de certidão de crédito à defensora dativa (Dra.
Danieli Felber
– OAB no. 10.623-MT), para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o édito condenatório.

É a síntese.

Eminentes Pares, peço vênia ao d. Relator para
desprover
o pedido defensivo para
complementar
os honorários ao
defensor dativo
.

Com o devido respeito,
discordo do Exmo. Relator exclusivamente no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios, decorrentes das contrarrazões oferecidas nos autos
,
concordando com os demais termos do voto.

Na sentença sob ID 181517807 - Págs. 17 e ss., o d. Sentenciante
arbitrou honorários advocatícios em 10 URHs,
em razão do trabalho realizado pela d. advogada (
Dra
.
Danieli
) durante todo o tramite processual, a considerar que a nomeação se deu em
24.07.2013
(ID 181517806 - Pág. 8).

Sobre essa questão, entendo que os
honorários fixados pelo Juízo oficiante, estão de acordo com a tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT
, que estabelece verba mínima em
10 URHs
para procedimento
criminal ordinário
, equivalente ao valor de R$ 12.354,06 (Vide:
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
).

Diante do exposto, destaco que a verba honorária já estabelecida no Juízo primevo
abrange o patrocínio, inclusive, nas instâncias superiores
conforme os termos do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC, incluindo a apresentação do presente
recurso de apelação,

in verbis
:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94.”

“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
Destaquei.

Do mesmo modo, o
art. 6o, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ
dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
. Sobre essa temática, destaco:

“2. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, excepcionalmente, é de rigor a manutenção do quanto estipulado para remunerar os serviços por ele prestados”. (N.U 1000216-90.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado”. (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023).

“Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o Provimento n. 9/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores”. (N.U 1000391-33.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Consigno, ainda, que o d. causídico
sequer justificou a necessidade de fixação de verba honorária complementar
, utilizando-se para tanto, de
argumento genérico
(ID 181517810).

É incontestável que a advocacia desempenha um papel fundamental na administração da justiça; no entanto, e ressalto neste ponto todo o meu respeito a essa nobre profissão, porém,
discordo
no presente caso, de
fixar honorários complementares
, com a devida vênia ao douto Relator; isso, porque
os honorários já fixados em primeira instância abarcam os serviços prestados em grau de recurso
, e também pelo fato de que, a meu sentir,
o trabalho realizado nessa fase recursal
não se revelou suficiente para justificar a suplementação
.

De fato, vejo que a d. advogada apresentou Resposta à Acusação sob ID 181517806 - Pág. 10/16, na qual visou a absolvição sumária, o arbitramento de honorários advocatícios e indicou as mesmas testemunhas que o
Parquet
para prestarem depoimento
;
participou de duas Audiências de Instrução e Julgamento, sendo uma em 29.07.2014, na qual 5 testemunhas foram ouvidas (ID 181517806 - Pág. 38/40); e a outra em 21.11.2017, em que o apelante foi ouvido (ID 181517806 - Pág. 98/100); ofereceu
Alegações Finais
com uma tese preliminar (nulidade do processo por ausência de laudo definitivo) e duas meritórias (absolvição e fixação de honorários advotacícios) (ID 181517807 - Pág. 7/14, e por fim, as contrarrazões recursais em que se manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial, pedindo pela manoração dos honorários advocatícios (ID 181517810).

O fato ilícito em apreço -
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor -,
não se reveste de complexidade levando em conta a
circunstância fática
, já que no dia dos fatos (15.10.2012), o apelado estava conduzindo um caminhão na via pública em Juína-MT, quando colidiu com uma motocicleta que a vítima
Itamarino Batista Nunes
pilotava. Após o acidente, o apelado socorreu a vítima (ID 181517805). Além disso, constam nos autos laudos do local do crime e da vítima, sendo possível constar a dinâmica do crime, o que levou o magistrado, após o encerramento da instrução do processo, a proferir a sentença absolutória.

Nessa linha de consideração, anoto que a majoração dos honorários advocatícios é sim possível em grau de recurso, no entanto, em casos tais, justificar-se-ia o aumento quando se tratasse de feito complexo, como delitos em que o advogado patrocinar a defesa de mais de dois ou mais réus, com três ou mais crimes apurados, por exemplo, ou em que a causa seja submetida a longa investigação, várias testemunhas a serem ouvidas, e muitas vezes por carta precatória, quando houver a necessidade requerer a produção de provas exclusivas da defesa com oferecimento de laudos por assistentes técnicos, analisar mais detidamente provas produzidas pela acusação, com exames de laudos e exames com a finalidade de comprovar a materialidade e autoria dos crimes investigados; sem falar de casos midiáticos que demandam certamente, intenso trabalho despendido pelo profissional e que exija não só o vasto conhecimento técnico para providenciar o que for necessário para uma defesa eficaz, mas experiência e sagacidade no exercício do
munus
profissional, a fim de construir uma linha defensiva com excelência.

Diante desse panorama, entendo que o valor de 10 URH’s - R$ 12.354,06 - se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado pela d. advogada até o presente momento, a considerar que o caso dos autos não trata de feito complexo, como visto nas linhas acima.

Esta Corte de Justiça trilha o mesmo caminho:

“7. “As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça,
de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado (apresentação de razões de recurso de apelação
).” (TJ-MT – N.U 0003658-97.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (...)”. (N.U 0000770-33.2007.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023). Destaquei.

Com essas considerações, e com a máxima vênia,
nego provimento

ao pedido defensivo, constante nas constrarrazões recursais, para fixar a verba honorária complementar ao defensor dativo, concordando com o e. Relator quanto aos demais fundamentos de seu brilhante voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024